Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TEORIA MITIGADA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA REDE DE PAGAMENTO. VENDAS ON LINE. TRANSAÇÃO SEM CARTÃO PRESENTE. PAGAMENTO POR MEIO DE LINK. CHARGEBACK. CONTESTAÇÃO DA COMPRA ENCERRADA EM FAVOR DO TITULAR DO CARTÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. RISCO DO NEGÓCIO.
1. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Portanto, no caso, por se tratar de empresa de pequeno porte, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula no 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Compete à empresa intermediadora do pagamento da transação virtual assumir a obrigação de pagar ao estabelecimento os valores decorrentes das transações comerciais eletrônicas que autoriza, ainda que tenham sido realizadas mediante fraude, uma vez que cabe à fornecedora do serviço o ônus de encontrar meios adequados para garantir a segurança necessária para transações sem cartão presente, quando não há a possibilidade de o estabelecimento conferir a autenticidade dos documentos do comprador.
4. À luz da teoria do risco da atividade econômica, tem-se por abusivas as cláusulas contratuais que impõem ao estabelecimento comercial (consumidor) a responsabilidade de arcar com os riscos inerentes à atividade empresarial da fornecedora do serviço, que está consubstanciada em facilitar as transações comerciais de seus clientes com segurança pelo meio virtual.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a recorrida ao pagamento em favor da recorrente da quantia de R$ 3.271,50 (três mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente desde o vencimento e acrescida de juros legais desde a citação. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).